Tribunal: CARF
Processo: 13634.720028/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720028/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.454 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO MUNIZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para o gozo da isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos por
portadores de moléstia grave, devem ser comprovados, cumulativamente (i)
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii)
que o contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
Comprovado que o contribuinte atende aos requisitos legais e os demonstra por
meio de documentos idôneos, os rendimentos recebidos a partir da data
constante no laudo são isentos do imposto de renda.
RESGATE INDEVIDO DE RESTITUIÇÃO.
Constatado pelos elementos fáticos reais que parte dos rendimentos declarados
como tributáveis são isentos do IRPF, afasta-se o lançamento que culminou na
determinação de devolução de restituição já recebida anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 12-106.170 -
13a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 44 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720028/2019-71
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720028/2019-71

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento referente à Restituição Indevida
de Imposto de Renda da Pessoa Física, de fl. 04, lavrada em face do contribuinte acima
identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda referente ao Exercício de 2018, Ano-Calendário de 2017, tendo sido apurada
Restituição Indevida a devolver de R$ 994,07 acrescida de juros até 01/2019.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, em decorrência do
processamento da Declaração Retificadora de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física o contribuinte foi notificado a recolher no prazo de 30 dias, contados do
recebimento da notificação, a importância de R$ 945,48, correspondente à restituição
recebida indevidamente que deverá ser acrescida de juros de mora.
O contribuinte apresentou a impugnação em 21/01/2019, fls. 02/03, na qual alega que em
abril/2018 entregou normalmente a DIRPF, que apurou uma restituição de R$ 3.755,34,
conforme documento juntado.
Posteriormente, descobriu um erro, fez retificação onde apurou uma restituição menor
de R$ 2.809,86 do apurado na declaração original, com uma diferença de R$ 945,48.
Na declaração retificadora informou no campo próprio que era portador de doença
grave ou portador de deficiência física ou mental, mas esqueceu de deduzir os
rendimentos tributáveis informado pela fonte pagadora, o período de outubro a
dezembro de 2017, incluindo o 13o salário como rendimentos isentos, pois foi
diagnosticado com câncer de próstata em outubro/2017.
Como já estava notificado, não pode apresentar uma segunda declaração retificadora,
todavia, refez os cálculos e apurou que excluindo os meses de outubro a dezembro de
2017 e também o 13o salário sua restituição é de R$ 4.988,75.
Como já recebeu R$ 3.755,34, ainda tem o direito de receber a quantia de R$ 1.233,41.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
maioria de votos, julgou improcedente a impugnação, por entender que o laudo apresentado não
contém os requisitos exigidos pela legislação, razão pela qual não pode ser acatado.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 30/4/2019 (e-fls. 72) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 21/5/2019 (e-fls. 62/64), no qual
reforça os mesmos argumentos já submetidos à apreciação de primeira instância e anexa novo
laudo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720028/2019-71

Trata-se de lançamento relativo a restituição recebida indevidamente no exercício
de 2018. Conforme relatado, na declaração retificadora o contribuinte informou que era portador
de doença grave, mas esqueceu de deduzir dos rendimentos tributáveis informados pela fonte
pagadora o período de outubro a dezembro de 2017, que seriam rendimentos isentos, pois foi
diagnosticado com câncer de próstata em outubro/2017.
Ainda conforme decisão recorrida, para que o contribuinte, portador de moléstia
considerada grave, tenha direito à isenção do imposto de renda são necessárias as seguintes
condições: que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria e que o contribuinte seja
portador de uma das doenças previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, na data do
recebimento dos rendimentos, o que deve ser comprovado por laudo médico oficial que atenda
aos seguintes requisitos previstos em instrução normativa da Receita Federal do Brasil:
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.)
A DRJ reconheceu o cumprimento do primeiro requisito, qual seja tratar-se os
rendimentos de proventos de aposentadoria, entretanto entendeu que o laudo não atende a todas
as exigência pois “... não é possível identificar no laudo pericial se este foi emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios já que o carimbo do
serviço médico encontra-se inelegível, bem como não há o número de registro no órgão público
do médico que emitiu o laudo pericial. Assim, não é possível acatá-lo.” (e-fls. 47).
Entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois em
fase recursal juntou novo laudo (e-fls. 65) que contém o carimbo do serviço médico oficial
(Polícia Militar de Belo Horizonte), além do número de registro do médico que assina o laudo.
Frise-se que, conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28 de junho de
28 de junho de 2012:
9.4 Os serviços de saúde pertencentes às estruturas das pessoas jurídica de direito
público – independentemente do Poder ao qual se vinculem e suas fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, são considerados serviços médicos oficiais, nos termos do
art. 30 da Lei no 9.250, de 1995. Os servidores públicos, civis ou militares, podem
recorrer a estes órgãos para obtenção do laudo pericia.
Dessa forma, sendo certo que o contribuinte comprovou que os rendimentos
recebidos nos meses de outubro a dezembro de 2017 são decorrentes de reforma e que é portador
de moléstia grave desde outubro de 2007, conforme laudo médico oficial apresentado, entendo
cumpridos os requisitos exigidos pela legislação tributária para que se considere tais rendimentos
isentos do imposto de renda, e também satisfeitos os motivos que levaram à improcedência da
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720028/2019-71

impugnação, devendo-se cancelar o lançamento e proceder aos ajustes necessários em relação
aos rendimentos isentos, recebidos nos meses de outubro a dezembro de 2017, tendo em vista o
disposto no § 2o do art. 147 da Lei no 5.176/72 – Código Tributário Nacional (CTN), ou seja:
Art. 147. ...
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital